Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. desconsideRAÇÃO de forma inversa Da personalidade jurídica do executado. artIGO 133, § 2o do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28 DO CDC. aparente insolvência. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Conforme previsão do art. 133, § 2o do CPC, possível desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais.
A sistemática consumerista, adotando a teoria menor, admite a desconsideração da personalidade sempre que constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (art. 28 do CDC),
Dada a aparente insolvência dos executados, a conclusão a que chegou o juízo a quo no sentido de que a personalidade da pessoa jurídica se tornou óbice ao cumprimento da condenação imposta não pode, à vista do que se tem, ser desconstituída.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.